Tribunal: TJBA
Processo: 8001960-94.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001960-94.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARGILL AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
INGRID NEDEL SPOHR

APELADO: SUPERMERCADO MEGA DOCE PRECO GOURMET LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAMILLA DOS SANTOS DE SOUZA, FERNANDA BARRETO TRAVALINO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. DEFEITO DE SEGURANÇA. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

1.

Ação indenizatória movida por menor consumidora (representada por sua genitora) contra fabricante e comerciante de extrato de tomate contaminado por corpo estranho (rato em decomposição). A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a fabricante ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 3,99 por danos materiais, com responsabilidade subsidiária do comerciante. A Decisão Monocrática deste Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de Apelação da fabricante, mantendo integralmente a condenação.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão por não enfrentamento de argumentos de defesa (impossibilidade de contaminação na fábrica e insuficiência de provas do dano à saúde).

3. Alegação de obscuridade quanto ao
quantum
indenizatório e ao termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

4. Inexiste omissão quando a decisão adota fundamento jurídico suficiente para solucionar a controvérsia, rejeitando, ainda que implicitamente, a tese defensiva. A Decisão Monocrática assentou a responsabilidade objetiva da fabricante (art. 12 do CDC) e a não comprovação de quaisquer excludentes legais (art. 12, § 3º do CDC), tornando irrelevantes os argumentos sobre a rigidez do controle de qualidade interno para afastar a responsabilidade pelo defeito do produto.

5. A ausência de comprovação de defeito de fabricação (ou culpa exclusiva do consumidor) por parte do fornecedor, apesar da vasta documentação apresentada, não configura omissão, mas sim o não acolhimento de uma tese de defesa, com base na valoração da prova e no ônus da prova atribuído ao fabricante, conforme o sistema do CDC.

6. Não há obscuridade na fixação do
quantum
indenizatório, uma vez que a Decisão apresentou fundamentação detalhada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando a especial gravidade do caso (produto consumido por menor, gerando atendimento médico-hospitalar), o que justifica o montante fixado (R$ 10.000,00) em relação aos casos citados em comparação.

7. O termo inicial dos juros de mora foi fixado a partir da citação (art. 405 do Código Civil), em harmonia com a jurisprudência aplicável à responsabilidade civil decorrente de relação contratual (consumo), enquanto a correção monetária foi fixada a partir da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), estando o julgado devidamente fundamentado.

IV. Dispositivo

8. Rejeição dos Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, contradição, ou obscuridade, e o nítido propósito de rediscussão do mérito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8001960-94.2021.8.05.0229
, em que figuram como Embargante
CARGILL AGRÍCOLA S.A.
e como Embargado,
RAYSSA ANDRADE DOS SANTOS E OUTRA E SUPERMERCADO MEGA DOCE PREÇO GOURMET LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora